Tribunal: TRF3
Processo: 5001525-32.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementação de aposentadoria, reforma ou pensão." (o destaque não é original). "Lei Federal no 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."

- Não é razoável a hipótese pela qual o mesmo contribuinte portador de doença grave tenha o direito à isenção do imposto de renda pessoa física incidente sobre a aposentadoria oficial, e ao mesmo tempo recolha o tributo em relação ao resgate total da aposentadoria complementar privada, ainda mais quando tal resgate decorre da necessidade de fazer frente aos expressivos gatos decorrentes do tratamento de moléstia grave.

- O regime de previdência privada complementar foi alçado ao âmbito constitucional na redação do art. 202 da Constituição pela EC no 20/98.

- A regulamentação da previdência complementar pela LC no 109/2001 traz, no tocante às empresas formadas pelas disposições dessa Lei, a seguinte proposição: "têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário" (art. 2o). Nesse sentido, a jurisprudência.

- Patente o direito à isenção do imposto de renda do autor aposentado, portador de carcinoma maligno, cujo benefício fiscal engloba os seus rendimentos decorrentes do plano de previdência privada.

- De se reiterar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre o saque de valores de PGBL, à finalidade de custear o seu tratamento de neoplasia maligna.

- Não há de ser conhecido o inconformismo da União relacionado à

Inteiro teor:
32/366)

5001525-32.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PREVISTA. APOSENTADo. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI No. 7.713/88. resgate de VALORES DECORRENTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

- A Lei no 7.713/88 em seu art. 6o estabelece as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"(...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.(...)

- A isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é impositivo à Administração, mas, em Juízo, podem ser considerados outros dados, não havendo de se falar da necessidade de que a aposentadoria deva ter sido motivada pela moléstia para haver a isenção tributária de rendimentos da aposentação.

- No caso dos autos, não existe dúvida de que o autor, aposentado a contar de 16/04/2003, é portador de moléstia grave.

- Presente a indispensável prova técnica, consubstanciada no laudo médico pericial.

- Do referido laudo médico restou por reconhecida a neoplasia maligna (CID C 18.2) - diagnosticada desde 04/2017, com o comprometimento físico, resultando na necessidade de acompanhamento periódico ambulatorial por período indeterminado, razão pela qual comprovado de forma inequívoca o direito à isenção tributária.

- Não se mostra possível que a condição de controle da moléstia seja um impeditivo à concessão da isenção ora postulada, pois, antes de qualquer coisa, deve se almejar a qualidade de vida do indivíduo, não sendo possível que para fazer jus ao benefício a autora esteja adoentada ou recolhido a hospital, ainda mais se levando em consideração que algumas das doenças elencadas na lei de isenção podem ser debilitantes, mas não requerem a total incapacidade do doente, como a cegueira e a síndrome de imunodeficiência adquirida.

- Ainda que se alegue o fato da lesão ter sido extirpada e que a paciente não apresenta sinais de persistência ou recidiva da doença, a isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia grave tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas.

- Nesse sentido, o verbete 627 da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 627: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

- Em relação à isenção dos rendimentos decorrentes do resgate de valores do plano de previdência privada do autor, constata-se que o artigo 39, inciso XXXIII e § 6°, do Decreto no 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), e o artigo 30, da Lei Federal no 9.250/95, dispõem que:

"Decreto no 3.000/99: Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...) § 6° As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão." (o destaque não é original). "Lei Federal no 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."

- Não é razoável a hipótese pela qual o mesmo contribuinte portador de doença grave tenha o direito à isenção do imposto de renda pessoa física incidente sobre a aposentadoria oficial, e ao mesmo tempo recolha o tributo em relação ao resgate total da aposentadoria complementar privada, ainda mais quando tal resgate decorre da necessidade de fazer frente aos expressivos gatos decorrentes do tratamento de moléstia grave.

- O regime de previdência privada complementar foi alçado ao âmbito constitucional na redação do art. 202 da Constituição pela EC no 20/98.

- A regulamentação da previdência complementar pela LC no 109/2001 traz, no tocante às empresas formadas pelas disposições dessa Lei, a seguinte proposição: "têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário" (art. 2o). Nesse sentido, a jurisprudência.

- Patente o direito à isenção do imposto de renda do autor aposentado, portador de carcinoma maligno, cujo benefício fiscal engloba os seus rendimentos decorrentes do plano de previdência privada.

- De se reiterar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre o saque de valores de PGBL, à finalidade de custear o seu tratamento de neoplasia maligna.

- Não há de ser conhecido o inconformismo da União relacionado à decisão pela qual se deferiu em 18/05/2018 a justiça gratuita à autoria.

- Tal benefício concedido na seara judicial a quo deveria ter sido desafiado por recurso de agravo de instrumento, restando tal questão, por conseguinte, alcançada pela preclusão.

- É o caso de se negar provimento à apelação, com a total manutenção da sentença a quo.

- Por conta do não provimento da apelação, a União resta por condenada ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios fixada em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

- A correção do numerário deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da taxa SELIC, a partir de 01/01/1996, nos termos do previsto no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, determinante da incidência da referenciada taxa desde a data de cada retenção, a título de juros e correção monetária.

- Não conhecida de parte da apelação da União Federal e, na parte conhecida, não provido o recurso da parte ré, com a manutenção, in totum, da r. sentença de primeiro grau, condenando a Fazenda ao pagamento da majoração dos ônus da sucumbência, consoante fundamentação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001525-32.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001525-32.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra sentença que julgou procedente a ação declaratória cumulada com repetição de indébito, por cujo pedido o autor PAULO PEREIRA DOS SANTOS, aposentado, requer o reconhecimento da inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa física incidente sobre o saque de valores de PGBL, à finalidade de custear o seu tratamento de neoplasia maligna. Na mesma sentença a Fazenda foi condenada ao pagamento honorários advocatícios fixados em10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a União Federal argumenta, em síntese, pela legalidade da exação, sob a alegação de que a legislação pertinente prevê somente a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma, por força da literalidade do inc. XIV, do art. 6o da Lei 7.713/88, assim como da incidência do art. 111, inc. II, do CTN. Ao final, pleiteia seja revogado o benefício da Justiça gratuita, bem como o reconhecimento da legalidade da cobrança do IRPF sobre o resgate do PGBL e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Ofertadas contrarrazões, os autos vieram a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001525-32.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: MURILO GURJAO SILVEIRA AITH - SP251190-A

V O T O

A Lei no 7.713/88 em seu art. 6o estabelece as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88, in verbis:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"

(...)

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.(...)

Realmente, a isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, é impositiva à Administração, mas em Juízo podem ser considerados outros dados, não havendo de se falar da necessidade de que a aposentadoria deva ter sido motivada pela moléstia para haver a isenção tributária de rendimentos da aposentação.

No caso dos autos, não existe dúvida de que o autor, aposentado a contar de 16/04/2003, é portador de moléstia grave.

Com efeito, presente a indispensável prova técnica, consubstanciada no laudo médico pericial.

Do referido laudo médico restou por reconhecida a neoplasia maligna (CID C 18.2) - diagnosticada desde 04/2017, com o comprometimento físico, resultando na necessidade de acompanhamento periódico ambulatorial por período indeterminado, razão pela qual comprovado de forma inequívoca o direito à isenção tributária.

Ressalvo, por oportuno, a impossibilidade de que a condição de controle da moléstia seja um impeditivo à concessão da isenção ora postulada, pois, antes de qualquer coisa, deve se almejar a qualidade de vida do indivíduo, não sendo possível que para fazer jus ao benefício a autora esteja adoentada ou recolhido a hospital, ainda mais se levando em consideração que algumas das doenças elencadas na lei de isenção podem ser debilitantes, mas não requerem a total incapacidade do doente, como a cegueira e a síndrome de imunodeficiência adquirida.

Ainda que se alegue o fato da lesão ter sido extirpada e que a paciente não apresenta sinais de persistência ou recidiva da doença, a isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia grave tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas.

Veja-se, nesse sentido, o verbete 627 da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 627: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

Em relação à isenção dos rendimentos decorrentes do resgate de valores do plano de previdência privada do autor, constata-se que o artigo 39, inciso XXXIII e § 6°, do Decreto no 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), e o artigo 30, da Lei Federal no 9.250/95, dispõem que:

"Decreto no 3.000/99:

Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(...)

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave , estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);

(...)

§ 6° As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão." (o destaque não é original).

"Lei Federal no 9.250/95:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."

Não é razoável a hipótese pela qual o mesmo contribuinte portador de doença grave tenha o direito à isenção do imposto de renda pessoa física incidente sobre a aposentadoria oficial, e ao mesmo tempo recolha o tributo em relação ao resgate total da aposentadoria complementar privada, ainda mais quando tal resgate decorre da necessidade de fazer frente aos expressivos gatos decorrentes do tratamento de moléstia grave.

Anote-se, ainda, que o regime de previdência privada complementar foi alçado ao âmbito constitucional na redação do art. 202 da Constituição pela EC no 20/98.

A regulamentação da previdência complementar pela LC no 109/2001 traz, no tocante às empresas formadas pelas disposições dessa Lei, a seguinte proposição: "têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário" (art. 2o).

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS EM FAVOR DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6o, INCISOS VII E XIV, DA LEI N. 7.713/1988. LEI N. 9.250/1995 E DECRETO N. 3.000/1999 (RIR/99).

- A isenção, ou não, do imposto de renda pertinente aos recolhimentos em favor de entidades de previdência privada e aos respectivos resgates, até o ano de 1995, foi disciplinada nos artigos 6o, inciso VII, da Lei n. 7.713/1998, 32 e 33 da Lei n. 9.250/1995.

- A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.012.903/RJ, da relatoria do em. Ministro Teori Albino Zavaski, decidiu que, "por força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a 31.12.1995".

- O inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1989 cuida da isenção, apenas, em relação aos "proventos de aposentadoria ou reforma", motivada por acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores das doenças graves relacionadas (redação original e alterações das Leis n. 8.541/1992, 9.250/1995 e 11.052/2004), não se aplicando aos recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada.

- A partir da publicação do Decreto n. 3.000, de 26.3.1999 (DOU de 17.6.1999), a isenção prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1989 (inciso XXXIII do art. 39 do Decreto) foi estendida às parcelas pertinentes à complementação de aposentadoria relacionada à previdência privada, quanto aos portadores das doenças graves relacionadas. Precedente da Segunda Turma.

- Agravo regimental acolhido parcialmente para dar parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo como indevida, apenas, a cobrança do imposto de renda sobre o valor do resgate de contribuições correspondentes aos recolhimentos para a entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.1.1989 a 31.12.1995 e a partir da edição da publicação do Decreto n. 3.000/1999 (DOU de 17.6.1999). (AgRg no REsp 1144661/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 07/06/2011) grifos nossos.

Dessa forma, patente o direito à isenção do imposto de renda do autor aposentado, portador de carcinoma maligno, cujo benefício fiscal engloba os seus rendimentos decorrentes do plano de previdência privada.

Logo, de se reiterar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre o saque de valores de PGBL, à finalidade de custear o seu tratamento de neoplasia maligna.

Por fim, não de ser conhecido o inconformismo da União relacionado à decisão pela qual se deferiu em 18/05/2018 a justiça gratuita à autoria.

Tal benefício concedido na esfera judicial a quo deveria ter sido desafiado por recurso de agravo de instrumento, restando tal questão, por conseguinte, alcançada pela preclusão.

Portanto, é o caso de se negar provimento à apelação, com a total manutenção da sentença a quo.

Por conta do não provimento da apelação, a União resta por condenada ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios fixada em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a correção do numerário deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da taxa SELIC, a partir de 01/01/1996, nos termos do previsto no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, determinante da incidência da referenciada taxa desde a data de cada retenção, a título de juros e correção monetária.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação da União Federal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento e mantenho, in totum, a r. sentença de primeiro grau, condenando a Fazenda ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, consoante fundamentação.

É o meu voto.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PREVISTA. APOSENTADo. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI No. 7.713/88. resgate de VALORES DECORRENTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 20, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

- A Lei no 7.713/88 em seu art. 6o estabelece as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas no artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713/88, in verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"(...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.(...)

- A isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial (artigo 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é impositivo à Administração, mas, em Juízo, podem ser considerados outros dados, não havendo de se falar da necessidade de que a aposentadoria deva ter sido motivada pela moléstia para haver a isenção tributária de rendimentos da aposentação.

- No caso dos autos, não existe dúvida de que o autor, aposentado a contar de 16/04/2003, é portador de moléstia grave.

- Presente a indispensável prova técnica, consubstanciada no laudo médico pericial.

- Do referido laudo médico restou por reconhecida a neoplasia maligna (CID C 18.2) - diagnosticada desde 04/2017, com o comprometimento físico, resultando na necessidade de acompanhamento periódico ambulatorial por período indeterminado, razão pela qual comprovado de forma inequívoca o direito à isenção tributária.

- Não se mostra possível que a condição de controle da moléstia seja um impeditivo à concessão da isenção ora postulada, pois, antes de qualquer coisa, deve se almejar a qualidade de vida do indivíduo, não sendo possível que para fazer jus ao benefício a autora esteja adoentada ou recolhido a hospital, ainda mais se levando em consideração que algumas das doenças elencadas na lei de isenção podem ser debilitantes, mas não requerem a total incapacidade do doente, como a cegueira e a síndrome de imunodeficiência adquirida.

- Ainda que se alegue o fato da lesão ter sido extirpada e que a paciente não apresenta sinais de persistência ou recidiva da doença, a isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia grave tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas.

- Nesse sentido, o verbete 627 da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 627: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

- Em relação à isenção dos rendimentos decorrentes do resgate de valores do plano de previdência privada do autor, constata-se que o artigo 39, inciso XXXIII e § 6°, do Decreto no 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), e o artigo 30, da Lei Federal no 9.250/95, dispõem que:

"Decreto no 3.000/99: Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...) § 6° As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão." (o destaque não é original). "Lei Federal no 9.250/95: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios."

- Não é razoável a hipótese pela qual o mesmo contribuinte portador de doença grave tenha o direito à isenção do imposto de renda pessoa física incidente sobre a aposentadoria oficial, e ao mesmo tempo recolha o tributo em relação ao resgate total da aposentadoria complementar privada, ainda mais quando tal resgate decorre da necessidade de fazer frente aos expressivos gatos decorrentes do tratamento de moléstia grave.

- O regime de previdência privada complementar foi alçado ao âmbito constitucional na redação do art. 202 da Constituição pela EC no 20/98.

- A regulamentação da previdência complementar pela LC no 109/2001 traz, no tocante às empresas formadas pelas disposições dessa Lei, a seguinte proposição: "têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário" (art. 2o). Nesse sentido, a jurisprudência.

- Patente o direito à isenção do imposto de renda do autor aposentado, portador de carcinoma maligno, cujo benefício fiscal engloba os seus rendimentos decorrentes do plano de previdência privada.

- De se reiterar a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre o saque de valores de PGBL, à finalidade de custear o seu tratamento de neoplasia maligna.

- Não há de ser conhecido o inconformismo da União relacionado à decisão pela qual se deferiu em 18/05/2018 a justiça gratuita à autoria.

- Tal benefício concedido na seara judicial a quo deveria ter sido desafiado por recurso de agravo de instrumento, restando tal questão, por conseguinte, alcançada pela preclusão.

- É o caso de se negar provimento à apelação, com a total manutenção da sentença a quo.

- Por conta do não provimento da apelação, a União resta por condenada ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios fixada em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

- A correção do numerário deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da taxa SELIC, a partir de 01/01/1996, nos termos do previsto no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, determinante da incidência da referenciada taxa desde a data de cada retenção, a título de juros e correção monetária.

- Não conhecida de parte da apelação da União Federal e, na parte conhecida, não provido o recurso da parte ré, com a manutenção, in totum, da r. sentença de primeiro grau, condenando a Fazenda ao pagamento da majoração dos ônus da sucumbência, consoante fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação da União Federal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE).

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.